Tribunal: TJDFT
Processo: 0004495-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE COMPROVADA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CRIME POSTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE. VERIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.

Patenteada a menoridade do adolescente pelo Prontuário Civil. Suficiente o acervo probatório para confirmar a participação do menor no roubo, em companhia dos recorrentes. Consubstanciando o delito em questão crime formal, de perigo presumido, prescinde para sua caracterização de prova da efetiva corrupção do adolescente. Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há falar em maus antecedentes penais, qualificação que exige condenação transitada em julgado por crime cometido em momento anterior ao do delito em apuração.

Necessária a consideração da confissão espontânea como atenuante quando expressamente citada na sentença como um dos elementos utilizados para a condenação do réu. Presente, também, a atenuante da menoridade relativa tendo em vista que o réu contava com 19 (dezenove) anos na data do fato.

A importância da atuação do acusado, consciente da seriedade de sua decisão ao assumir postura de realce no contexto fático, impede o reconhecimento da participação de menor importância, restrita a casos nos quais a eventual atuação não redunda em qualquer modificação do resultado.

Apelações parcialmente providas para reduzir as penas.